Tribunal: STF
Processo: ADI 452
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-15
Data de publicação: 1991-05-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 26, XIX,
"C", CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO MATO GROSSO. LIMINAR.
          PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA PARA APROVAR, PREVIAMENTE, A SUA ESCOLHA.
          MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIDA.